Tribunal: TJDFT
Processo: 0138827-75.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) Número do processo: 0138827-75.2007.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARTA GUANABARA DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (id 8844748) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por MARTA GUANABARA DE ANDRADE, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 1.732/97 e concedeu a segurança para afastar a exigência de cobrança da Taxa de Segurança para Eventos – TSE, instituída pela citada lei. Conforme decisão de id 8844742, o feito foi suspenso até o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da ADI n. 2.692/DF, que versava sobre a constitucionalidade da referida Lei Distrital. Em razão da certidão de id 40595249, dando notícia do julgamento da ADI n. 2.692/DF, com a declaração de inconstitucionalidade da lei, foi determinada a intimação do apelante (id 42327023), que se manifestou, em id 43083130, pela perda superveniente do interesse no prosseguimento do recuso. Pois bem. Nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir de recurso interposto. Assim sendo, para que se produza os seus efeitos jurídicos e legais, homologo a desistência do recurso, manifestada pelo DISTRITO FEDERAL em id 43083130, com base no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. No mais, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 1.732/97, julgo prejudicada a remessa necessária. Publique-se. Intime-se. Após a preclusão, baixem-se os autos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator